Tribunal: TJES
Processo: 0002946-75.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002946-75.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIA PERES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002946-75.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIA PERES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – DEFENSOR DATIV
O
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE
MAJORAÇÃO
– POSSIBILIDADE –
VALOR
DEVE SER
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO
85
, §
2
º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
– São devidos honorários advocatícios ao advogado dativo nomeado pelo magistrado e, estando sua fixação dentro dos parâmetros relativos ao zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2º, do NCPC.
2
– No caso em tela, a nobre causídica atuou na defesa do réu demonstrando zelo na condução da causa, razão pela qual, deve ser majorado o arbitramento dos honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais).
3
– Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002946-75.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIA PERES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABRÍCIA PERES
,
por encontrar-se inconformado com a sentença que fixou os honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para a defesa do réu, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

A recorrente, em suas razões recursais apresentadas insurge-se contra a fixação de honorários advocatícios pelo magistrado, por arbitramento, sustentando a necessidade de majoração, aplicando-se um valor razoável.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria Geral do Estado se manifesta pelo improvimento do recurso interposto.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça de lavra da Dr. Márcia Jacobsen pelo regular processamento do feito.

Pois bem.

É indubitável a necessidade de arbitramento de honorários por parte do magistrado ao advogado dativo, eis que decorre do próprio artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como, do princípio da retribuição pecuniária pelo trabalho expendido.

Nesta quadra, importante destacar que as Câmaras Criminais vem adotando o entendimento que o arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve levar em consideração a regra descrita objetivamente no Código de Processo Civil, conforme aresto que ora transcrevo:

“
(...)
5. Por ser nomeado advogado dativo para patrocinar a defesa do réu, em virtude da ausência de defensor público na Comarca, faz jus quem exerceu o encargo público o recebimento dos honorários a serem custeados pelo Estado. A verba honorária firmada em primeira instância, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) é compatível com os atos praticados pelo causídico, não merecendo majoração. Em relação à sua atuação em segundo grau de jurisdição, nos termos do disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e considerando os préstimos do advogado na apresentação de razões recursais, suficiente a complementação da quantia em R$ 300,00 (trezentos reais). 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação, 035110275373, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/11/2018)”
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO NOMEADO OMISSÃO QUE MERECE REPARO VERBA AFERIDA DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) De fato o Acórdão fora omisso em relação ao arbitramento de honorários em favor da advogada constituída como defensora dativa para apresentar apelo perante este E. Tribunal de Justiça. 2)
O magistrado ao arbitrar os honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB
. 3) Levando em consideração a atuação, o zelo, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, o valor a título de honorários advocatícios para a atuação do mesmo em segundo grau, deve ser arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) para a prática apenas do ato de oferecimento de contrarrazões recursais, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional. 4) Não se desconhece a existência de alguns julgados do Colendo STJ em sentido contrário ao entendimento desta Câmara, todavia a existência de julgados isolados não vincula as demais Cortes, visto não ter caráter vinculante, tampouco se consubstancia em uma jurisprudência consolidada. Por tal motivo este Colegiado entende que não há qualquer vinculação do Poder Judiciário à fixação de honorários advocatícios para remuneração de advogados dativos segundo a Tabela da OAB. 5) Embargos Declaratórios parcialmente providos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 050160001041, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)”.

Assim, levando-se em consideração a regra estabelecida pelo artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil, aplicável à hipótese dos autos, o magistrado deve, ao arbitrar honorários, considerar o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso focado, analisando detidamente o feito, tenho que a sentença objurgada merece ser levemente alterada, arbitrando, em favor da mesma, a quantia de R$500,00 (quinhentos), a título de honorários advocatícios.

Ressalto que a nobre causídica atuou na defesa do réu durante toda a instrução processual demonstrando zelo na condução da causa, razão pela qual, deve ser majorado o arbitramento dos honorários advocatícios para
R$
5
00
,00 (
quinhentos
reais)
.

Diante do exposto,
conheço do recurso,
e dou
-lhe
provimento,
a fim de majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios na r. decisão, a ser pago à defensora nomeada Drª
Fabrícia Peres
,
OAB/ES nº
15.958
,
pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.